Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703235-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0703235-25.2024.8.07.0000, não acolheu a alegação de ilegitimidade passiva arguida em exceção de pré-executividade sob fundamento de não ter a parte comprovado que o veículo que originou as obrigações exequendas estava na posse dos mutuários/arrendantes, sendo necessária a dilação probatória. Em síntese, argumenta que o veículo autuado que originou o crédito exequendo foi objeto de contrato de arrendamento mercantil firmado com o agravante, na qualidade de mutuante, sendo os mutuários os possuidores direto do bem e responsáveis pelas infrações previstas na CDA. Acrescenta que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade do condutor pelas infrações praticadas na direção do veículo, e por ser registrado em nome de sociedade de arrendamento mercantil, a notificação da autuação para pagamento do débito deve ser encaminhada diretamente ao arrendatário, nos termos do art. 4o da Resolução 149 do CONTRAN. Sustenta que promoveu a inclusão do gravame do veículo no Sistema Nacional de Gravames em 26/11/2005, portanto anterior às infrações que foram constituídas em 05/08/2014. Alega perigo de dano tendo em vista que a continuidade da execução pode acarretar bloqueio via SISBAJUD. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 55370673). É o relatório. DECIDO. Alinhados os fundamentos lançados na pretensão recursal, afere-se que o cerne da controvérsia se cinge à viabilidade da exceção de pré-executividade atravessada na execução fiscal de origem, com vistas ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam para figurar como devedor da dívida ativa exequenda. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Na origem, trata-se de execução de dívida ativa de natureza não tributária, relativa a débitos do veículo de placa JJP6930 (ID 16994463 PJe primeiro grau). Em suas recursais, o agravante alega que efetivou o registro do gravame no Sistema Nacional de Gravame na data de 25/11/2005. Por outro lado, consta no documento de ID 16994464 dos autos de origem que as infrações que geraram a CDA ocorreram a partir de 14/11/2005. Desse modo, ao contrário da manifestação do agravante, o documento demonstra cobrança de infrações antes mesmo da data de registro do gravame, o que, por ora, não comprova que o veículo estava realmente sob a posse direta do arrendatário. Convém destacar o enunciado da Súmula n. 393 do STJ, segundo a qual “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Imperioso frisar que, conquanto se trate de ato processual cabível em matérias cognoscíveis de ofício pelo Juízo, o seu reconhecimento somente é viável na hipótese de ser prescindível a dilação probatória. Dessa forma, a aferição da legitimidade passiva, nos termos insertos na Certidão de Dívida Ativa, demanda um juízo exauriente do acervo probatório. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 956640, 20150020291737AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 201/212 T92); (Acórdão 1742102, 07166865420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, considero ausentes a probabilidade do direito vindicado para o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Manifeste-se a parte no prazo regular. Comunique-se à vara de origem. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator